Tribunal: TCU
Processo: 004.190/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 200009 (Objeto: a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Segurança deEndpoint)

Inteiro teor:
Acórdão 704/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 53 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 10-11). 1. Processo TC- Processo 004.190/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Borges Amorim e Claudiane dos Santos Azevedo (20950/OAB-DF), representando Enoque Informática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.